Tribunal: TJPA
Processo: 0010162-11.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010162-11.2019.8.14.0006

APELANTE: JACKSON CRUZ VULCAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0010162-11.2019.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JACKSON CRUZ VULCÃO

DEFESA: SHARLLES SHANCHES RIBEIRO FERREIRA (OAB/PA Nº.10.870)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO ESCORREITA. REFORMA DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à
pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa em regime inicial fechado pelo cometimento do crime do crime inserto no art. 157, § 2º, Inciso II e § 2°- A, Inciso I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devido o acolhimento das preliminares suscitadas, pertinentes à nulidade do reconhecimento pessoal do acusado na delegacia diante da inobservância do art.226 do CPP e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) vislumbrar se é pertinente a absolvição do acusado, com fundo no art.386, VII, do CPP, por ausência de provas acerca da autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há como acolher a preliminares relativa à nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal na delegacia, pois a plena apreciação da matéria requer o revolvimento de matéria fático-probatório, o que é apenas viável quando da apreciação do mérito recursal.

4. Rejeitada a preliminar arguida concernente à nulidade da sentença por falta de fundamentação, eis que, além do edito condenatório não ter incorrido na omissão alegada pela Defesa quando da análise das alegações finais do réu, o magistrado sentenciante analisou criteriosamente o caso posto em exame, expressando o seu livre convencimento motivado à vista das provas produzidas nos autos.

5.

A materialidade delitiva resta provada nos autos por meio do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial, dos autos de reconhecimento de pessoa por fotografia, da perícia de lesão corporal realizada na vítima, bem assim pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

6.
O
acervo probatório produzido nos autos evidencia que a autoria delitiva se encontra provada de forma cabal e inconteste, considerando as declarações firmes e contundentes prestadas em juízo pela vítima e a testemunha de acusação e o reconhecimento do acusado em audiência por ambas, sendo destituídos de credibilidade probatória a negativa de autoria do réu em juízo e o testemunho do informante que o corrobora.

7. O procedimento de reconhecimento do acusado na delegacia deve ser reputado como inválido como meio de prova à luz do Tema Repetitivo nº.1258 (STJ) por inobservância aos requisitos do art.226 do CPP.

8. A despeito disso, os autos contêm elementos probatórios autônomos e independentes ao reconhecimento viciado que amparam a autoria delitiva, visto que a ofendida já tinha reconhecido o acusado anteriormente por meio das imagens da câmera de segurança da sua residência.

9. Redimensionada de ofício a pena de multa, para
reduzir de 100 (cem) dias-multa para 36 (trinta e seis) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, redimensionada a pena de multa.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, Inciso II e § 2°- A, Inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo nº.1258, j.11/06/2025; STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JACKSON CRUZ VULCÃO
,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputou ao acusado a suposta prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, Inciso II e § 2°- A, Inciso I, do CP
(ID 19549542 – fls.03/04).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, impondo-se a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa em regime inicial fechado (ID 19549574).

Em suas razões recursais (ID 21166466), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelado para haver: (i) em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado realizado na delegacia diante da inobservância do art.226 do CPP e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação nos termos do art.315,§2º, IV e VI, do CPP; (ii) no mérito, a absolvição do acusado, com fundo no art.386, VII, do CPP, por ausência de provas acerca da autoria delitiva, observados os precedentes invocados do STJ. Ademais, vindica o prequestionamento dos dispositivos legais citados, em especial os art. 226, caput e incisos, e art. 158, caput, 315, § 2º, VI, todos do CPP.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 22637468).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 23098639).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo

DAS PRELIMINARES.

Nas suas razões recursais, o apelante postula, em sede preliminar, (i) a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado realizado na delegacia diante da inobservância do art.226 do CPP e (ii) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação nos termos do art.315, §2º, IV e VI, do CPP.

A respeito do reconhecimento do acusado na delegacia, observo que a Defesa alega que o procedimento foi realizado sem observância dos requisitos dispostos no art.226 do CPP, pois não houve a descrição do apelante pela vítima e ocorreu mediante pressão dos policiais militares envolvidos na captura e condução do ato.

Não há como acolher a tese defensiva em sede de preliminar, eis que a plena apreciação da preliminar declinada requer o revolvimento de matéria fático-probatório, o que é apenas viável quando da apreciação do mérito recursal.

Referente à nulidade da sentença por falta de fundamentação, o recorrente argumenta que o magistrado
a quo
não se pronunciou a respeito do pedido postulado pela Defesa, em memoriais finais, acerca da nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico do acusado na esfera policial em desacordo com o art.226 do CPP.

De igual sorte, entendo que não subsiste a insurgência defensiva, seja porque os memoriais finais não contêm semelhante pedido por parte do ora recorrente, seja porque o magistrado sentenciante analisou criteriosamente o caso posto em exame, expressando o seu livre convencimento motivado à vista das provas produzidas nos autos, inclusive o reconhecimento fotográfico do acusado na fase inquisitiva.

Nesse contexto, rejeito as preliminares arguidas e passo ao exame de mérito.

DO MÉRITO.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA

A denúncia narra que:

“(...)

DOS FATOS

Narra a peça informativa, que no dia 05 de Agosto de 2019, por volta de 07:00 Horas, em via pública, mais especificamente no Conjunto Abelardo Condurú, Quadra 06, Casa N° 10, neste Município de Ananindeua/PA, o denunciado Jackson Cruz Vulcão, qualificado acima, praticou o crime de roubo, com a qualificadora do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em face da vítima Erika Patrícia da Silva Pereira, a qual teve sua bolsa contendo documentos, cartões de crédito, a quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), joias em ouro, kit de maquiagem e um aparelho de telefone celular, modelo Iphone 6S, na cor prata, subtraídos.

De acordo com o Inquérito Policial, na data, hora e local supramencionados, a vítima encontrava-se em via pública, com veículo estacionado em frente a sua residência, na iminência de retirar sua filha do interior do veículo, quando foi abordada pelo denunciado, que apontou uma arma de fogo pedindo a chave do veículo da vítima, e após lhe dar um golpe de "mata leão", puxou a bolsa e empreendeu fuga acompanhado de um segundo indivíduo que estava na condução de um veículo logo após, como consta no depoimento da ofendida às Fls. 06.

Ainda de acordo com o Inquérito Policial, a vítima descreveu perante a autoridade policial, as características do denunciado e após lhe serem exibidas fotografias de possíveis autores, o reconheceu, sendo confirmado por uma testemunha, ocasião que o mesmo foi identificado como sendo Jackson Cruz Vulcão, conforme consta às Fls. 06 e 12, bem como Auto de Reconhecimento às Fls. 08 e 13 dos autos.

DO DIREITO

Com tal conduta, o Denunciado, qualificado acima, incorreu na sanção punitiva do Artigo 157, § 2º, Inciso II e § 2°- A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro.

(...)

Em suas razões recursais (ID 21166466), o apelante postula sua absolvição, com fundo no art.386, VII, do CPP, por ausência de provas acerca da autoria delitiva, pois (i) negou a autoria delitiva; (ii) não foi encontrado com nenhum valor em sua posse; (iii) inexistem informações e/ou descrição segura quanto à identificação do suposto autor, de modo que a vítima e os policiais confundiram o assaltante com o apelante; (iv) a testemunha de Defesa Sebastião Vulcão (pai do acusado) foi procurada por um policial, que lhe mostrou a fotografia de um suspeito pelo cometimento do assalto muito parecido com o apelante.

Não assiste razão à Defesa. Explico.

A
materialidade delitiva
resta provada nos autos por meio do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID

19549540 – fls.04/05), dos autos de reconhecimento de pessoa por fotografia (ID 19549540 – fls.09/10 e 14), da perícia de lesão corporal realizada na vítima (ID 19549541 – fls.05/06, bem assim pelos depoimentos colhidos em sede policial (ID 19549540 e ID 19549541) e em juízo (mídias anexas ao ID 19549548).

Concernente à
autoria delitiva
, o acervo probatório produzido nos autos evidencia que se encontra provada de forma cabal e inconteste, considerando as declarações firmes e contundentes prestadas em juízo pela vítima e a testemunha de acusação e o reconhecimento do acusado em audiência por ambas, sendo destituídos de credibilidade probatória a negativa de autoria do réu em juízo e o testemunho do informante que o corrobora.

A vítima (mídia de ID 19549550 a ID 19549555) relatou em juízo, de forma clara e segura, que foi abordada em via pública, por dois meliantes, mediante grave ameaça consistente no uso de arma de fogo, sendo que um deles exigiu a entrega da chave do seu veículo, lhe deu um “mata-leão” e se portava muito agressivo, enquanto o comparsa estava na direção do carro FOX de cor cinza, no qual os assaltantes chegaram. Para melhor compreensão, transcreve-se o depoimento da ofendida contido na sentença combatida nas partes de interesse:

“que estava chegando em sua casa com sua filha de 3 anos; que sua filha estava na cadeirinha;
que quando ia tirar sua filha do carro, desceu um indivíduo de um carro Fox, colocando a arma na depoente e lhe deu um “mata leão”; que foi lhe xingando e colocando a arma de fogo em sua cabeça; que esse indivíduo abriu a porta do carro e pegou suas coisas; que ele arrancou seu cordão do pescoço mesmo a depoente dizendo que iria tirar, pois era grosso e ia lhe machucar; que o acusado estava extremamente agressivo;

que até os dias atuais faz terapia; que precisou mudar de endereço; que é muito difícil porque em qualquer lugar que chega, quando sai do carro imagina que pode acontecer novamente;
que tinha uma outra pessoa dirigindo; que seu maior medo era ele levar seu carro com sua filha dentro;
que o acusado estava com a arma de fogo e bateu em sua cabeça com a arma; que ele levou bolsa, cordão, dinheiro, anéis, maquiagem, perfume, celular, tudo que podia levar ele levou; que depois disso empreendeu fuga no carro;”
(grifo do autor)

A vítima também esclareceu em juízo como foi possível a identificação do acusado após a empreitada criminosa, além de ter ratificado o reconhecimento do réu em audiência. Nesse sentido, transcreve-se excerto do depoimento da vítima contido no édito condenatório:

“(...)
que tem circuito de câmera e pegou a filmagem;
que os vizinhos começaram a sair de casa e algumas vizinhas disseram que tinham chamado a polícia; que ele abriu a porta de trás e imaginou que tivesse levado sua filha; que nesse momento começou a correr, desesperada; que sua mãe ligou para a polícia; que pouco tempo depois a policia chegou na porta de sua casa; que mostraram os vídeos de segurança para os policiais e puderam identificar o acusado; que os policiais mostraram a foto do acusado e a depoente o reconheceu, pois nunca esqueceria o rosto dele; que depois que ele foi embora puxaram as filmagens, bateram print e levaram para a polícia; que chegando na delegacia os policiais puxaram as fotos e era a mesma pessoa do vídeo; que viu o acusado bem de frente, pois ele ficou muito tempo na sua frente e não tem dúvida; que as imagens das câmeras mostravam bem o rosto dele; que policiais pegaram fotos de outras pessoas e a depoente apontou o acusado como sendo o assaltante;
que a mesma pessoa da filmagem é a mesma pessoa da foto apresentada pela polícia; que a depoente reconheceu durante seu depoimento em juízo o denunciado como sendo a mesma pessoa que lhe assaltou; que o carro que ele chegou era um Fox cinza vulcão
; que na Delegacia não fez reconhecimento pessoal porque ele não estava lá;
que a depoente puxou as filmagens e os policiais viram juntamente com a depoente nas casas onde tinham as câmeras; que das filmagens foi “batido” print das câmeras e enviado junto para a Delegacia;
que não soube se o acusado tinha sido preso por essa situação; que o assalto foi de manhã e antes do meio dia da mesma manhã ele já estava reconhecido na delegacia, no mesmo dia.” (grifo do autor)

A instrução processual também consistiu na oitiva da testemunha de acusação LUCIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA e da testemunha de Defesa
SEBASTIÃO RODRIGUES VULCÃO, este ouvido como informante por ser genitor do acusado.

A depoente
LUCIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA (mídias de ID 19549556 e ID 19549557), tia da vítima e testemunha ocular do fato, aduziu que viu o momento no qual o acusado tomou de assalto a ofendida com uso de uma arma de fogo, que apontava para sua cabeça, tendo reconhecido em juízo o acusado como o autor do crime. Além do mais, disse que retirou do carro a filha de 03 (três) anos da vítima por temer que o veículo fosse levado com a criança no seu interior.

Por sua vez, o informante
SEBASTIÃO RODRIGUES VULCÃO (mídia de ID 19549558 e ID 19549559) prestou depoimento de forma a isentar o acusado da responsabilidade criminal. Nessa esteira, consoante transcrição constante da sentença condenatória, disse que, “que nesse horário o acusado já estava na oficina; que o depoente trabalha com móveis, fabricando cadeiras;” bem assim que “(...) estava em casa e chegou um policial da DRCO e esse policial estava com uma foto que era parecido com seu filho, mas não era seu filho; que o policial olhou para seu filho e disse que era muito parecido, mas de fato não era o filho do depoente na foto; que o policial pediu desculpas e foi embora.”

Sob o contraditório (mídias de ID 19549560 a ID 19549563), o acusado negou a autoria delitiva, reiterando os termos do depoimento da testemunha de defesa no sentido de que estaria trabalhando na oficina do seu pai no momento do crime e que compareceu um policial na sua residência munido da fotografia de um rapaz parecido com o interrogado.

Na fase inquisitiva, o acusado não foi ouvido, pois não foi localizado para ser interrogado pela autoridade policial (ID 19549541 – fl.10).

Com efeito, não há como albergar a tese de autodefesa sustenta pelo réu em juízo, pois, muito embora seja corroborada pelo depoimento do informante, não demonstra de fato aonde o réu se encontrava quando da ocorrência do delito, apenas indicando onde provavelmente estava dada a sua rotina. Ademais, ainda que tenha ocorrido o comparecimento de um policial na residência do genitor do acusado, não há elementos nos autos para se firmar de que decorreu de diligência pertinente aos fatos criminosos ora em apuração.

Nesse contexto, tenho que deve ser atribuída maior credibilidade probatória à versão dos fatos narrada pela vítima, seja porque manteve a mesma narrativa nas duas fases da persecução penal, seja porque reconheceu o acusado com convicção em juízo, estando sua oitiva também alicerçada no depoimento da testemunha de acusação ouvida durante a instrução processual.

Concernente à palavra da vítima, oportuno ressaltar que a jurisprudência pátria leciona que possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais, mormente quando corroborado por demais elementos probatórios carreados aos autos, como no caso em apreço. Nesse sentido, transcreve-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos. (...)”

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

“(...) A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório. (...)”

(STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Neste ponto, em atenção à insurgência defensiva, esclareço que o procedimento de reconhecimento do réu realizado na delegacia não observou fielmente os parâmetros do art.226 do CPP, pois não consta do auto respectivo que foram exibidas outras fotografias à vítima pertinentes a indivíduos com
características similares ao acusado
(ID 19549540 – fl.09) nem houve o esclarecimento dessa circunstância no depoimento judicial da vítima.

Assim, o procedimento de reconhecimento deve ser reputado como inválido como meio de prova à luz do Tema Repetitivo nº.1258 (STJ) por inobservância aos requisitos do art.226 do CPP.

A despeito disso, vislumbro que os autos contêm elementos probatórios autônomos e independentes ao reconhecimento viciado que amparam a autoria delitiva, visto que a ofendida já tinha reconhecido o acusado anteriormente por meio das imagens da câmera de segurança da sua residência. Tanto é assim que reconheceu o acusado na delegacia como sendo o mesmo meliante reconhecido por meio das filmagens em questão. Portanto, o procedimento de reconhecimento do acusado por fotografia na esfera policial foi realizado de forma complementar/acessória para permitir a identificação civil do acusado e não a identificação da autoria do crime, não servindo a sua invalidade para obstar a condenação penal do réu.

De outro vértice, consigno que o reconhecimento
judicial
do acusado pela vítima está embasado na prévia identificação do réu pelas imagens da câmera de segurança da residência da ofendida e não no procedimento viciado de reconhecimento na delegacia, sendo, portanto, meio idôneo de prova para alicerçar a condenação do réu.

Nesse cenário, oportuna a transcrição da tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do
Tema Repetitivo nº.1258.
Confira-se:

"1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são
de
observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena
de
invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional
de
Justiça sobre o tema.
O
reconhecimento
fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir
de
lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação
de
prisão preventiva, o recebimento
de
denúncia ou a pronúncia;

2 -
Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do
reconhecimento
pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do
reconhecimento
feito nessas condições;

3 - O
reconhecimento de
pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial
de
contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando
de
certeza o
procedimento
realizado posteriormente com o intuito
de
demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo
procedimento
atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de
provas ou evidências independentes que não guardem relação
de
causa e efeito com o ato viciado
de reconhecimento
;

5 - Mesmo o
reconhecimento
pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o
procedimento
formal
de reconhecimento de
pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar
de
apontamento
de
indivíduo desconhecido com base na memória visual
de
suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim,
de
mera identificação
de
pessoa que o depoente já conhecia anteriormente". (grifo nosso)

Pertinente aos precedentes judiciais citados pelo recorrente -
HC n.º 598.886 e HC nº. 712.781 de lavra do Superior Tribunal de Justiça, esclareço que denotam a evolução jurisprudencial da Excelsa Corte acerca do reconhecimento pessoal do agente infrator em juízo e em sede policial, tendo sido incorporados pelo atual entendimento consubstanciado no Tema Repetitivo nº.1258, cujos parâmetros foram instrumentalizados anteriormente.

Desse modo, vislumbro que as provas amealhadas aos autos denotam de forma coesa e harmônica que o apelante cometeu o crime de roubo, mediante concurso de agentes
e
grave ameaça consistente no uso de arma de fogo, em desfavor da vítima, de quem subtraiu o seu carro e os pertences que lá havia.

Portanto, nego provimento ao recurso, neste particular.

Acerca do prequestionamento requerido pelo recorrente, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DA DOSIMETRIA DA PENA. DO REDIMENSIONAMENTO DE OFICIO.

Muito embora o recorrente não tenha vindicado a reforma da dosimetria da pena, hei por realizar sua revisão de ofício, por se trata de matéria de ordem pública e vislumbrar que demanda reparos.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 19549574), constato que, (i) na 1ª fase, foram negativados os vetores das circunstâncias e consequências do crime, resultando na elevação da pena-base no importe de 01 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa em relação à pena mínima cominada de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (ii) na 2ª fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes e atenuantes; (iii) na 3ª fase, houve a elevação da pena na fração única de 2/3 (dois terços) em razão do concurso de duas causas de aumento especial de pena (concurso de agentes e uso de arma de fogo), resultando,
assim, na pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Referente às
circunstâncias do crime
, a doutrina leciona que “A valoração da circunstância envolve a análise da maior ou menor gravidade do crime espalhada pelo
modus operandi
do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.
”
(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024,
pag.167)

O Juízo sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, “(...)
pois deu um golpe de “mata-leão” na ofendida, deixando-a lesionada conforme laudo pericial inserido no ID 75001245, fls. 18”.

A fundamentação adotada se revela escorreita, visto que, ao particular a relação do agente com a vítima durante a empreitada criminosa e a ofensa à integridade física da ofendida dela decorrente, restou patente a maior gravidade da conduta infratora.

Mantenho, pois, o vetor como negativo.

Concernente às
consequências do crime
, tem-se que “são três as esferas de proteção passíveis de valoração, as quais correspondem aos efeitos da conduta do agente (ação ou omissão) com relação à vítima (1), aos seus familiares (2) ou a própria sociedade (3), e a avaliação negativa de tal circunstância judicial se mostrará escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal incriminador.” (Ibidem, pag.176)

Consta da sentença penal condenatória que o vetor em questão é desfavorável, visto que “(...)
a vítima apresenta abalos psicológicos em razão do delito, além de não ter recuperado a
res furtiva
;”

À vista do parâmetro doutrinário exposto, considero que a o juízo primevo fundamentou a circunstância judicial de forma
parcialmente
adequada. Pertinente ao abalo psicológico da vítima, emerge da instrução processual que começou a realizar sessões de terapia e mudou de endereço em decorrência da prática delitiva, comportamentos que denotam que o abalo moral experimentado ultrapassou o trauma comumente oriundo da condição de vítima de um crime. Por outro lado, a não recuperação da
res furtiva,
por si só, não implica em dano material à vítima, pois é um desdobramento inerente aos crimes patrimoniais, salvo quando for de natureza significativamente vultuosa, o que não resta provado nos autos comparativamente às condições econômicas da ofendida. Nesse sentido:

“(...) 1. A valoração negativa das consequências do crime, com base na ausência de restituição do bem subtraído, não é fundamento idôneo para o aumento da pena-base em crimes patrimoniais, salvo demonstração de prejuízo excepcional. 2. A perda do bem subtraído é inerente ao delito de roubo e não justifica o incremento da pena, exceto em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie". (STJ, REsp n. 2.208.532/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Assim, afasto parcialmente a fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
, porém, mantenho o vetor como desfavorável.

Sendo assim, na
1ª fase de dosimetria
, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal e
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Contudo, em homenagem ao Princípio da Vedação ao
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa,
mantenho a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão, alterando, por outro lado, a pena de multa de 60 (sessenta) dias-multa para 22 (vinte e dois) dias-multa.

Na
2ª etapa de dosimetria
, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar à mingua de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na
3ª fase de dosimetria
, mantenho a elevação da pena no patamar de 2/3 (dois terços) em razão do concurso entre as majorantes específicas de uso de arma de fogo e concurso de agentes nos termos do art.68, parágrafo único, do CP por ser mais benéfico ao réu,
obtendo, assim, a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa
,
que torno concreta e definitiva
.

Mantenho o regime inicial fechado e as demais determinações da sentença combatida.

Neste ponto,
redimensiono a pena de multa de ofício para reduzir de 100 (cem) dias-multa para 36 (trinta e seis) dias-multa.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso nos termos da fundamentação.

De ofício, redimensionada a pena de multa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 01/10/2025